Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO DOS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos com objetivo de sanar omissão em relação a alteração de ofício da verba honorária, a desconsideração da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n.o 1.076 e o ressarcimento do pagamento dos aluguéis; contradição quanto à jurisprudência consolidada deste Tribunal acerca dos honorários sucumbenciais; e obscuridade no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão sanável pela via dos aclaratórios é aquela em que incorreu o juízo quando deixou de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter abordado, seja porque a parte o solicitou expressamente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha a obrigação de decidir sobre ela de ofício (art. 1.022, I, do Código de Processo Civil). 2.2. A “contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp n.o 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 2.3. A decisão será obscura quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
3. No caso, não se vislumbra no acórdão embargado nenhum dos vícios apontados pelos embargantes, porquanto as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas por este Tribunal quando do julgamento da apelação interposta, que expôs de forma clara e fundamentada as razões de decidir. 3.1. No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, sabe-se que, por se tratar de consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo, mesmo de ofício. 3.2. Precedente do STJ: “[...] 1. A ‘jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus’ (AgInt nos EDcl no AREsp n.o 2.055.080/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE de 9/9/2022). [...] 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n.o 1.854.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 23/11/2023). 3.3. Em relação ao ressarcimento do pagamento dos aluguéis, restou consignado no acórdão embargado que: (i) “não foi juntado aos autos qualquer contrato de locação assinado pelas partes; não há contrato, escrito e a parte recorrente apenas juntou aos autos recibos do quanto supostamente teria pago de julho de 2016 a agosto de 2017, o que torna o pedido inidôneo, uma vez que poderia ter trazido comprovantes bancários aptos a demonstrar o quanto despendeu, mas não o fez”; (ii) “não há nenhum contrato que demonstre que haveria responsabilidade da requerida de arcar com tais despesas”; e (iii) “a demandada desistiu da continuidade da perícia, haja vista que a arguição de falsidade levantada seria a respeito da autenticidade dos documentos supostamente extraviados pela autora, especialmente quanto aos registros referentes ao suposto pagamento do aluguel, ao contrato de aluguel e à notificação extrajudicial”.
4. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exteriorize suas razões de decidir, de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 4.1. A solução dada ao caso concreto é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais, como dito acima, não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 4.2. Registre-se, portanto, que este Tribunal examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, e que o acórdão embargado não é omisso, contraditório ou obscuro quanto as matérias aludidas nos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.